Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I, e artigo 74).
2. Os autores interpuseram recurso inominado com requerimento de gratuidade de justiça. Diante da constatação de que detêm capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, a gratuidade de justiça foi indeferida e concedido prazo de 48 horas para recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção.
3. O prazo transcorreu sem manifestação (Id 22207792). Não comprovado o recolhimento de preparo no prazo assinalado, resta evidente a deserção.
4. Por fim, observo que além de intempestiva, a petição apresentada no Id 22264525, está desacompanhada dos comprovantes de pagamento das custas.
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos procuradores da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.